Tribunal: TJMT
Processo: 1024939-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024939-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRACI DA CONCEICAO - CPF: 794.919.011-68 (APELADO), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO ACOLHIMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA DA AUTORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Quanto aos danos materiais, escorreita a sentença que determinou que os juros incidirão a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Com relação aos danos morais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024939-06.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: IRACI DA CONCEIÇÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Danos Morais no. 1024939-06.2021.8.11.0003, ajuizada por
IRACI DA CONCEIÇÃO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante o contrato, objeto da lide.
No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 54 do eg. STJ, a contagem da correção monetária
incidirá desde a data do evento danoso
, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Proceda com a devolução do importe R$ 4.699,16 (Id. 70540562) em favor da parte ré, a qual deverá indicar a conta bancária a ser depositada, no prazo de 05 (cinco) dias”
(sic).

Ao final, ainda condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Opostos embargos de declaração em Id. 276665863, estes foram rejeitados em Id. 276665866.

O apelante, em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que
“Verifica-se que em nenhum momento a parte adversa acionou o banco apelante para buscar o atendimento administrativo de sua pretensão. Não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar uma resistência à pretensão, caso contrário não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário”
(sic).

Afirma que
“a reforma da sentença do juízo a quo para que seja determinado a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI do CPC”
(sic).

Ainda em sede de preliminar, salienta ser de rigor
“a reforma da decisão de primeiro grau haja vista que na análise do benefício da gratuidade de justiça”
(sic), de modo que “
pugna pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelada, ou sucessivamente, pela sua intimação para que comprove que faz jus ao benefício pleiteado
” (sic).

Sustenta, também em prejudicial de mérito, que
“É consabido que a inicial será indeferida quando não atendidas às determinações do art. 321 c/c arts. 319 e 320, todos do Código de Processo Civil. In casu, a parte promovente deixa de juntar aos autos documento constitutivo do seu suposto direito, qual seja: extratos bancários referente ao período do empréstimo realizado. Ora, o art. 373, I do CPC é expresso ao afirmar que incumbe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não se desincumbindo desse ônus, seu pedido não merece acolhimento”
(sic).

Assinala que “
não tendo havido sequer a demonstração das características próprias dessa relação jurídica, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
” (sic).

No mérito propriamente dito, assevera que
“a parte autora se trata de pessoa alfabetizada, portanto, pessoa com plenas condições de ler e compreender o que lê; inequivocamente apta a identificar cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, o que deve ser considerado na análise do presente caso”
(sic).

Destaca haver
“manifesta semelhança entre a assinatura constante no contrato e a presente na procuração e no documento pessoal apresentado pela parte autora com a petição inicial”
(sic).

Pondera que
“o comprovante de pagamento em favor da parte autora, o qual, fora o próprio autor que trouxe aos autos do montante objeto do contrato de empréstimo, demonstrando o depósito de tal quantia do contrato no 340750313-9 na agência no. 0614, conta no. 00039694-0, de titularidade da mesma, sem que esta tenha procedido com a devolução”
(sic).

Destaca que
“a anuência da parte apelada quanto à contratação do empréstimo consignado em discussão, senão de forma expressa, ocorreu de forma tácita, como consequência do seu comportamento. Interpretação diversa implicará na convalidação da má-fé e da pretensão de enriquecimento sem causa da parte apelada (violando o art. 422 e 886 do Código Civil), o que não se pode admitir. Frise-se que a tese ora ventilada se alinha com os institutos do supressio e do venire contra factum proprium, corolários da cláusula geral da boa-fé que permeia as relações contratuais. Supressio, em razão da parte apelada ter recebido o valor objeto do empréstimo e dele ter feito uso, pagando as parcelas do contrato por longo tempo, sem nada reclamar, gerando para a ré legítima expectativa de regularidade do negócio. Pelas mesmas razões, incide no caso em análise o instituto do venire contra factum proprium, ante o comportamento manifestamente contraditório da parte apelada em relação às suas alegações”
(sic).

Diz que
“a simples alegação de não reconhecer o empréstimo realizado em seu nome não tem o condão de obrigar o Banco, ora requerido, a ressarcir valores, sem a devida e acurada apuração dos fatos, especialmente ante a possibilidade de possível fraude, mesmo porque tais investigações pendem justamente sobre o elemento mais relevante a permear sua atividade bancária que é a segurança. Pelo princípio da Argumentação, havendo condenação, o que não é o caso, comprovado o crédito na agência indicada, requer a devolução do valor creditado. Excelência, é de se causar estranheza o fato de a parte requerente alegar que os referidos descontos são indevidos, eis que, como se denota dos documentos acostados, trata-se de operação formalizada corretamente, assinada devidamente pela mesma, com o consequente crédito do valor do empréstimo pago em seu favor, não constando devolução. Sendo assim, há prova suficiente e segura da licitude do contrato e precisamente, a liberação de crédito em favor do demandante, através de CRÉDITO EM CONTA”
(sic).

Acredita que

“claramente se observa que não houve falha na prestação do serviço contratado pelo banco, vez que o valor pretendido para empréstimo, lhe foi repassado, ao passo que inexiste razão de ver declarado inexistente o débito e reparação por dano moral, por ausência de prova das alegações defendidas na inicial petitória. Diante da comprovação do contrato estabelecido entre as partes, merece ser afirmado, que todo o pleito da parte apelada está baseado em meras ilações, com indicações de ação temerária e litigância de má-fé processual. Portanto, a ação deve ser julgada improcedente, visto que o Banco Requerido se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar o contrato combatido devidamente formalizado (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, §3o, I, do CDC)”
(sic).

Afiança que
“não há o que se falar de cobrança indevida, fraude e muito menos restituição em dobro dos valores já pagos, visto que o Banco apelante agiu dentro dos ditames legais, exigindo sua devida contraprestação”
(sic).

Defende que
“o contrato deve ser mantido, por respeito aos princípios contratuais e ainda há que se observar, o princípio do pacta sunt servanda. Deste modo, significa dizer que as partes ficam vinculadas ao cumprimento das estipulações pactuadas, sob pena de sofrerem sanções. A função desse princípio é garantir a estabilidade e a segurança das relações jurídicas. Desta forma, como regra, o contrato obriga os pactuantes, não podendo ele se desvincular, senão por mútuo acordo, sendo possível a resilição unilateral somente quando a lei expressa ou tacitamente admita. No mesmo passo, há que se ressaltar o princípio da autonomia da vontade, que consiste no poder que os contratantes têm de estipular livremente a disciplina de seus interesses, como melhor lhes convier, mediante o acordo de vontades, suscitando efeitos reconhecidos pela ordem jurídica”
(sic).

Informa que
“Não há quaisquer provas nos autos que autorizem a condenação no pagamento de qualquer tipo de indenização por fato potencialmente não indenizável como o alegado pela parte Requerente. A parte apelada não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra. É totalmente inexistente o suposto fato constitutivo do direito e, via de consequência, inaplicável ao presente caso todos os dispositivos legais, doutrina e jurisprudência invocados. A presente ação, por todas as razões expostas, é inteiramente improcedente”
(sic).

Expõe que
“Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agrida os direitos da personalidade e gere a dor física ou moral, vexame, sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Fica claro que a prova do dano é conditio sine qua non para se pleitear o direito à indenização. Restou, isto sim, provado que o apelante não praticou qualquer ato ilícito, caindo, portanto, por terra todos os pedidos formulados na petição inicial”
(sic).

Explana que
“não tendo o banco apelante praticado qualquer ato ilícito, a indenização por danos morais pretendida pela parte apelada é manifestamente descabida, pois tanto o alegado fato gerador do dano como o dano em si não existem. [...] Portanto, evidente o não cabimento de indenização por danos morais. Entretanto, ainda que este juízo entenda de forma contrária, o que se cogita por argumentar, o pedido de indenização extrapatrimonial não merece acolhimento”
(sic).

Enfatiza que
“O apelante comprovou a regularidade da contratação e, por conseguinte, a ausência de ilicitude de sua parte. Entretanto, caso este juízo entenda de forma diversa, deve eventual devolução se dar de forma simples, uma vez que a parte apelada não demonstrou a existência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelante, ônus que lhe competia, devendo, ainda, ser considerado que o apelante depositou na conta da parte apelada o valor objeto do empréstimo. Isto é, prestou o serviço”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, requerendo
“[...] O acolhimento das preliminares arguidas; Na hipótese de manter a condenação em danos materiais, que o ressarcimento seja na FORMA SIMPLES, ante a ausência de má-fé ou de conduta contrária a boa-fé objetiva do Apelante, bem como o valor se limite à quantia efetivamente comprovada pela parte Apelada e a atualização de eventual valor a ser ressarcido se dê mediante aplicação de juros a partir citação – art. 406 do CC – e correção monetária a contar da data de “cada” desconto – súmula 43 do STJ; Eventual determinação de ressarcimento de valores em favor da parte apelada o seja de forma simples, e ainda, entendendo pela devolução em dobro fundamentada na ausência de boa-fé objetiva, seja esta determinada somente a partir do mês de março de 2021, conforme razões acima expostas; Que seja reduzido o valor da condenação a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos e que o valor arbitrado do dano moral se atente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à extensão do dano, e que o termo inicial dos juros de mora e correção sejam a data do arbitramento; Caso se entenda pela procedência, o que se cogita por amor ao debate, que haja a manutenção da decisão que determinou a compensação do crédito liberado em favor da parte autora, de forma atualizada (juros e correção monetária) a partir da data do depósito;”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de apelação, aduzindo, para tanto, que a peça recursal é mera cópia da contestação. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme certificado no Id. 277210354.

Na peça Id. 284981351, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
IRACI DA CONCEIÇÃO
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c cancelamento de cobrança indevida e danos morais, em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando, em síntese, que é aposentada e no dia 27/10/2020 foi realizada uma TED (Transferência Eletrônica Disponível), em sua conta corrente de no. 013.00039694-0, Agência: 0614, Banco Bradesco, da cidade de Rondonópolis/MT, no valor de R$4.699,16 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), a qual aduz desconhecer. Após verificar descontos indevidos em sua conta, foi informada pelo banco que havia sido realizado um empréstimo consignado em seu nome.

Ao final da instrução processual, a Magistrada que conduziu o processo julgou
im
procedentes
os pedidos formulados na inicial. Dessa decisão, foi interposto recurso de apelação por parte de
IRACI DA CONCEIÇÃO
,

alegando, em suma, que
requereu, na inicial, perícia grafotécnica, não havendo imposição ao pedido, e que

o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir provas.

O Acórdão
(Id.
182468681), de minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.”

Com o acolhimento do cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e os autos retornaram para regular processamento e consequente realização da perícia grafotécnica.

Após o processamento, a Magistrada que conduziu o processo julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar
“[...] a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante o contrato, objeto da lide.
No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 54 do eg. STJ, a contagem da correção monetária
incidirá desde a data do evento danoso
, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Proceda com a devolução do importe R$ 4.699,16 (Id. 70540562) em favor da parte ré, a qual deverá indicar a conta bancária a ser depositada, no prazo de 05 (cinco) dias”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Consigno que as preliminares vindicadas foram objeto de análise (Id. 140738331).

A lide tem por objeto o pedido indenizatório, ao argumento de falhas no sistema de segurança do banco réu, cuja relação contratual a autora não participou.

[...]

In casu, tem-se que no dia 27/10/2020 houve transferência bancária para conta corrente da autora, do valor de R$ 4.699,16 originário de um terceiro identificado como CRED TED – conforme demonstrado no extrato acostado no Id. 67847477.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente tomou todas as providências cabíveis quando noticiou a parte ré sobre a fraude em sua conta bancária.

A parte requerida, em sua defesa, defende que não houve falha no serviço prestado tampouco prática de ato ilícito, visto que a requerente recebeu a transferência eletrônica espontaneamente e de uma terceira pessoa.

Note-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios deles resultantes, independentemente de culpa (artigo 14 do CDC).

Vale dizer que o banco assume riscos inerentes
às operações
e contratações pelo meio de pagamento ofertado à consumidora, o que inclui, por óbvio, a necessidade de criar sistemas eficazes, no sentido de identificar a perpetração de fraude, tais como a indicada neste processo.

[...]

Com efeito, pela leitura dos autos e das provas que instruem o processo, é de se notar que a responsabilidade objetiva da parte ré não foi elidida.

O contexto probatório indicou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, ante o reconhecimento da fraude perpetrada por terceiros na contratação de empréstimo consignado, nos termos do laudo pericial, que concluiu que a assinatura não partiu do punho da autora (Id. 161914267).

Friso que, cabia a parte requerida, no âmbito de sua atividade, a checagem da regularidade da operação, sobretudo após a comunicação da possibilidade de fraude pela autora
.

Não se perca de vista que o banco possui os meios necessários para rastrear o destinatário, podendo confirmar se a transferência se deu de forma regular. Contudo, não o fez, ou pelo menos, não demonstrou as providências efetivamente tomadas sobre o problema comunicado pela consumidora.

[...]

Neste sentir, evidenciado os transtornos ocorridos, é evidente que as instituições financeiras foram negligentes e são as únicas responsáveis por assim proceder.

Inegável que a autora sofreu um abalo psicológico caracterizador de dano de natureza moral, ao se deparar com descontos em seu benefício.

A hipótese em questão não se trata de mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo psicológico, caracterizador de dano moral, que no caso é in re ipsa .

Desnecessária a demonstração de prejuízos, no que tange ao dano moral experimentado.

No que toca ao valor fixado a título de indenização, nenhum reparo há a ser feito.

A quantia arbitrada proporciona justa indenização pelo mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

Não se olvide que a reparação do dano extrapatrimonial tem dupla função: compensatória, para amenizar o desconforto gerado no íntimo do lesado, e punitiva, para o fim de dissuadir as empresas lesantes de reiterarem as práticas comerciais abusivas.

[...]

Como não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes, caracteriza-se a responsabilidade civil extracontratual e, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
os juros moratórios deverão incidir desde a data do evento danoso
.

No que se refere a repetição em dobro, percebe-se que foi acostado nos autos os extratos bancários, com o desconto de parcelas de R$ 189,16 a partir da data de 11/2020, cessando no ano de 2021, por decisão judicial (Id. 68075445), onde demonstra que de fato, foram descontados os valores citados, o que é de direito da parte autora a sua restituição na forma dobrada.

Por fim, havendo desconto indevido, resta caracterizado o ato ilícito praticado pela parte ré e, portanto, impõe-se o dever de indenizar.

Ex Positis,
e de tudo mais que dos autos consta
julgo procedente
o pedido inicial. Ratifico a tutela antecipada. Declaro a inexistência da relação jurídica entre as partes, consoante o contrato, objeto da lide.
No que se refere a repetição de indébito, este deverá ser apurado em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados, com a devida correção monetária
. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da parte requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a parte demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,

na forma solidária. Nos termos da Súmula n° 54 do eg. STJ, a contagem da correção monetária
incidirá desde a data do evento danoso
, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Proceda com a devolução do importe R$ 4.699,16 (Id. 70540562) em favor da parte ré, a qual deverá indicar a conta bancária a ser depositada, no prazo de 05 (cinco) dias. Condeno, ainda, a parte ré aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(
Id. 276665861)

Pois bem. Passo à análise das preliminares arguidas por ambas as partes.

Em sede de preliminar contrarrecursal, a apelada sustenta que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

A instituição apelante, por sua vez, sustenta, preliminarmente, que inexiste interesse de agir por parte da apelada, tendo em vista que não juntou aos autos pedido administrativo prévio ao ajuizamento da ação.

No que tange a alegação do banco recorrente, verifico que a recorrida comprovou que tentou solução administrativa, ao passo que em Id. 178123525 colacionou Reclamação Administrativa no. 51.003.001.21-00015444, junto ao PROCON/MT.

Além disso, a Constituição Federal resguarda o princípio do acesso à justiça, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – INÉPCIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROVADO – INAPLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – HONORÁRIOS RETIFICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há falar em falta de interesse de agir, sendo prescindível qualquer prévio requerimento administrativo para litigar em juízo e o acesso à Justiça é resguardado na Constituição Federal.

A preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito e com este será analisada.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial” (N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Como os honorários advocatícios se tratam de matéria de ordem pública, faz-se necessária a sua retificação de ofício, para que sejam arbitrados sobre o valor da causa.”
(N.U 1001177-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Destaquei)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente, o apelante requer a revogação das benesses da justiça gratuita à apelada.

Com base nos documentos acostados aos autos é possível argumentar de forma sólida pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor da recorrida.

Extrai-se dos autos que a mesma apresentou provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos que acompanham a inicial, que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A discricionariedade do Magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça.

Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao juiz avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, a decisão da Magistrada
a quo
, ao deferir a gratuidade da justiça em favor da apelada, demonstra não apenas o cumprimento dos preceitos legais, mas também a sensibilidade para as nuances e particularidades do caso em questão.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pela mesma em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão supra, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Desse modo, uma vez concedido o benefício pela Magistrada de origem na decisão de recebimento da inicial, incumbia ao ora apelante demonstrar de forma suficiente a alteração ou a real situação econômico-financeira da beneficiária, apta a desconstituir a benesse outorgada.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA – MÉRITO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita quando a parte contrária não trouxer indícios mínimos que justifiquem a eventual revogação do benefício.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, ‘nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas’ (Súmula. 381/STJ).”
(N.U 1001364-92.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)
(Destaquei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Por fim, ainda preliminarmente, o apelante alega a ausência de fato constitutivo do direito da apelada, afirmando que esta não juntou aos autos extratos bancários referente ao período do empréstimo realizado, o que não comprova a relação jurídica entre as partes.

É cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, em Id. 178123524, a apelada juntou extrato bancário que demonstra o desconto realizado pelo apelante em seu benefício previdenciário.

Portanto, não compete ao consumidor comprovar a inexistência de subsídio financeiro, mas sim à instituição financeira demonstrar, de maneira clara e inequívoca, que a contratação foi realizada de forma regular e com a devida autorização.

A exigência, por parte do apelante, de que a parte apelada produza prova negativa revela uma inversão indevida do ônus da prova, contrariando a lógica processual estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há fundamento jurídico para o indeferimento da petição inicial, uma vez que a parte apelada apresentou documentação suficiente para instruir sua pretensão, ao passo que o apelante não logrou em demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PROVA DA AUTENTICIDADE ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de empréstimo não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em debate:

(i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado;

(ii) avaliar se estão presentes os requisitos para a indenização em danos morais e se a compensação de valores é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações declaratórias de inexistência de relação contratual, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.061, fixou a tese de que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe ao banco a prova da autenticidade.

No caso concreto, a autora impugnou a assinatura nos contratos de empréstimo consignado e o apelante não produziu prova da autenticidade, mesmo podendo solicitar a realização de exame pericial.

Diante da ausência de prova da validade do negócio jurídico, deve ser mantido o reconhecimento da irregularidade da cobrança e a ilicitude da contratação.

A conduta ilícita da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos nos proventos da parte autora, configura dano moral indenizável, haja vista a aflição e os transtornos suportados pela consumidora.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da conduta, estando o montante em consonância com os precedentes desta Corte.

A compensação de valores é inviável, pois inexiste prova nos autos de que a conta bancária para a qual o crédito foi realizado pertence à parte autora, além de não haver pedido específico para tal comprovação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1032303-58.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Avançando na celeuma, no mérito parcial razão assiste à ora recorrente.

Quanto ao cerne da questão, esta diz respeito à regularidade da contratação do empréstimo consignado, a alegada ausência de danos morais e os pedidos subsidiários de minoração dos danos morais, aplicação dos juros a partir da sentença condenatória, a mudança de restituição para a forma simples, ante a alegada ausência de má-fé.

Pois bem. Há de se evidenciar que, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, foi determinada a perícia grafotécnica em Id. 276665442. Colaciono a conclusão do laudo emitido pelo
expert
(Id. 276665857):

“[...]
as assinaturas no contrato não foram produzidas pelo punho da senhora IRACI DA CONCEIÇÃO
, vide Item VII) DOS EXAMES, e) Análise de Autenticidade Gráfica, A.1. Análise de Autenticidade Gráfica, páginas: 23 a 32, reportando ao item II) CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE EXAME EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, páginas: 2 e 3, todas do presente Laudo Pericial.”
(Destaquei)

Nos termos do art. 473, § 3o, do CPC, o perito, para desempenho de sua função, pode se valer de:

“
todos os meios necessários
, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas,
bem como instruir o laudo
com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias
ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia
.”

Assim, identificada qualquer dificuldade para se proceder à realização da perícia, o "
expert
" pode requerer a apresentação de novos documentos, bem como se valer dos meios necessários para o alcance do resultado eficiente do trabalho desenvolvido.

Na hipótese, verifica-se que o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos, tendo sido categórico, em suas respostas, no sentido de que
todas as assinaturas não foram produzidas pelo punho escritor da autora
.

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da apelada, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”
(N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando o cancelamento dos descontos, a devolução/compensação dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente de dano moral apta a justificar a indenização arbitrada; e (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de cópia do suposto contrato.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura constante no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e dissuasório da condenação, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre a instituição financeira quando há alegação de inexistência de débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Os juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.”
(N.U 1020146-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, não há o que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da apelada.

Sendo assim, entendo que, como bem fixado na sentença, a apelada faz
jus
à indenização por danos morais.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

Superada esta questão, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco apelante, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
– e não dobrada como determinado no édito sentencial, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser reformada a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DAS PARCELAS DE SEGURO (PSERV) NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta sua anulabilidade.

Não demonstrada à existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente diante da ausência de comprovação de que ela foi vexatória.”
(N.U 1038795-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

Assim, conforme arbitrado na sentença primeva, os valores efetivamente descontados serão apresentados em sede de liquidação de sentença, contudo, sua devolução se dará na forma simples, com a devida correção monetária, e não em dobro, em razão da fundamentação supra.

Ademais, a alegação de que a parte apelada utilizou-se do numerário depositado em sua conta bancária para seu benefício pessoal não prospera.

Do exame dos autos, verifica-se que a autora/apelada, em sua petição inicial, requereu a realização de depósito judicial do valor creditado em sua conta. Tal pedido foi deferido pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão registrada no Id. 178123535. Em seguida, nos Ids. 178123541 e 178123542, foi juntado aos autos o comprovante de depósito judicial no valor de R$4.699,16 (quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Por fim, no que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, com relação aos danos materiais, requer o banco apelante que estes se apliquem desde citação (art. 406 CC), no que se refere aos juros de mora, e desde a data de cada desconto (Súmula 43, STJ), no que se refere à correção monetária.

Verifico que a sentença restou escorreita no ponto, de modo que determinou que os juros incidirão a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ).

Com relação aos danos morais, requer que o termo inicial dos juros de mora seja o arbitramento.

Tal pleito encontra óbice no Art. 398 do Código Civil, bem como na Súmula 54 do STJ,
verbis
:

“
Art. 398.
Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”

“
SÚMULA no 54 STJ -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Dessa forma, a base de cálculo para os juros moratórios será o evento danoso.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS - MÉRITO -
DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES
- COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFICÍO – RECURSO DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É evidente o interesse de agir do demandante, ainda que ausente prova da ocorrência da reclamação junto a instituição bancária, ou demonstração do pedido de cancelamento da cobrança.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Da mesma forma, não há falar-se decadência em prestações de trato sucessivo, uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos a sentença nesse ponto de ofício, e sobre o dano material, incide juros, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), devendo a sentença ser retificada de ofício, por ser matéria de ordem pública.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é não é devido, vez que não restou comprovado a transferência de valores na conta do autor.”
(N.U 1007128-67.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples e que conste no dispositivo que a base de cálculo para os juros moratórios dos danos morais será o evento danoso, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp no 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3a Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025